Tribunal: TJSP
Processo: 0000042-89.2017.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2019.0000946272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000042-89.2017.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
JEAN MARCOS RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por JEAN MARCOS RIBEIRO, qualificado
nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. Expeça-se
Mandado de Prisão, assim que esgotada a possibilidade de eventuais recursos
ordinários. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
CARDOSO (Presidente), TOLOZA NETO E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 11 de novembro de 2019.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000042-89.2017.8.26.0572
§
VOTO No 38389
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000042-89.2017.8.26.0572
APELANTE: JEAN MARCOS RIBEIRO
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM......: 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
(Juiz de Direito de 1a Instância: Doutor RENÊ JOSÉ ABRAHÃO STRANG)
Ao relatório da r. sentença acrescento que JEAN MARCOS
RIBEIRO foi condenado pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de
São
Joaquim
da
Barra,
nos
autos
de
Processo
Crime
no 0000042-89.2017.8.26.0572, às penas de 01 ano, 04 meses e “... 05 dias
...” de reclusão, em regime inicial fechado, e, 12 dias-multa, no valor diário
mínimo, por infração ao art. 155, caput, c.c. art. 61, I, ambos do Código Penal
(fls. 306/307).
Inconformado, JEAN interpôs Apelação (fls. 314), pugnando,
em suas Razões, por sua absolvição em razão do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da forma tentada e a detração
penal (fls. 323/331).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 335/340) e Parecer,
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 352/358) pugnou pelo não
provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0000042-89.2017.8.26.0572
§
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, valendo
consignar que o Apelante conta com Advogada dativa (fls. 57), optante pela
intimação por Imprensa Oficial (D.J.E.), conforme Termo de Compromisso
de Defensor dativo, acostado às fls. 69.
É o relatório.
JEAN foi condenado porque, no dia 06 de janeiro de 2017, na
Rua Mato Grosso, no 698, Centro, na cidade e Comarca de São Joaquim da
Barra, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em um celular
Samsung, modelo Duos SMG 3502T, cor preta, avaliado em R$ 250,00,
pertencente a Adilson José Ferreira.
A materialidade e a autoria do crime não se questionam e, com
toda razão, afinal a materialidade evidencia-se pelo Auto de Prisão em
Flagrante (fls. 04/05), Boletim de Ocorrência (fls. 12/15) e Autos de Exibição
e Apreensão (fls. 16), Entrega (fls. 17) e de Avaliação (fls. 66); e, a prova da
autoria, em que pese o silêncio do Apelante na fase inquisitiva (fls. 11) e a
sua revelia em Juízo (fls. 296), decorre da narrativa da vítima Adilson, em
ambas as fases da persecução penal, ao afirmar que deixou seu aparelho
celular dentro da ambulância, que estava aberta, não tendo avistado o
Apelante subtraindo o bem enquanto efetuava o atendimento de uma
paciente, mencionando tê-lo visto observando o local, ressaltando que o bem
valia cerca de R$ 300,00 e que foi recuperado (fls. 09/10 e mídia); bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0000042-89.2017.8.26.0572
§
da testemunha André Aparecido Pereira de Paula, Policial Militar, também
ouvida em ambas fases da persecução penal, ao narrar ter sido acionado pela
vítima, condutor da ambulância, que aduziu que o Apelante teria subtraído
seu aparelho celular do interior do veículo, oportunidade em que saiu a
procura dele, tendo o encontrado nas imediações do local em uma casa, na
posse do bem subtraído, tendo ele admitido a subtração (fls. 06 e mídia).
Pretende o Apelante o reconhecimento do princípio da
insignificância, no entanto, essa sua pretensão mostra-se sem o menor
sentido, afinal subtraiu um aparelho celular no valor de R$ 250,00 (fls. 66),
valor que pode se dizer pequeno, mas que não se confunde com insignificante,
que é o desprezível, ninharia, desprovido mesmo de relevância patrimonial.
Em relação a esse princípio, exige-se, no mínimo,
concomitantemente, a ocorrência de requisito de ordem material: ser
desprezível o bem furtado e, requisito de ordem subjetiva: os bons
antecedentes do agente.
No caso, além do Apelante ser reincidente, não atende ao
requisito objetivo, pois a res furtiva não era desprezível.
Portanto, no caso, é de todo inaplicável, o princípio da
insignificância, pois não preenche a Apelante o requisito de natureza objetiva,
não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.
Ademais, pugna o Apelante pelo reconhecimento da tentativa.
Contudo, não é caso de reconhecimento de crime de furto na
forma tentada, pois o Apelante subtraiu o aparelho celular da vítima do
interior da ambulância, tendo sido abordado pela polícia após deixarem o
local com o produto do crime, mantendo a posse mansa e pacífica dos bens,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0000042-89.2017.8.26.0572
§
mesmo que por mínimo lapso temporal.
Diante desse quadro, resta suficientemente demonstrada a
responsabilidade criminal do Apelante pela prática do crime de furto
consumado tratado nestes autos, não havendo que se falar em absolvição, ou
reconhecimento da tentativa, por quaisquer fundamentos.
Passo a análise da dosimetria de suas penas.
Na primeira fase, as penas básicas de JEAN foram fixadas acima
dos mínimos legais, na fração de 1/6, tendo em vista seus maus antecedentes,
devidamente comprovados pela certidão de fls. 289/295 (Processo Crime
no 0005590-66.2015.8.26.0572 2a Vara da Comarca de São Joaquim da
Barra, por crime de invasão de domicílio, cujo trânsito em julgado se deu aos
27.01.2017), resultando suas penas em 01 ano e 02 meses de reclusão e, 11
dias-multa.
Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância agravante da
reincidência (art. 61, I, do Código Penal), devidamente comprovada pela
certidão de fls. 289/295 (Processo Crime no 0001243-63.2010.8.26.8.26.0572
1a Vara da Comarca de São Joaquim da Barra, por crime de roubo, cujo
trânsito em julgado se deu aos 17.09.2012), sendo suas penas aumentadas na
fração de 1/6, resultando em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e, 12 dias-
multa.
Contudo, não passa despercebido que foi imposto “... 05 dias ...”
de reclusão ao invés de 10 dias, o que deve ser mantido por mais benéfico ao
Apelante.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição
de penas, foram elas tornadas definitivas, em 01 ano, 04 meses e “... 05 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0000042-89.2017.8.26.0572
§
...” de reclusão e, 12 dias-multa.
Quanto ao regime prisional, o d. Magistrado fixou o regime
fechado, considerando seus maus antecedentes e a reincidência, que deve ser
mantido por suficiente à prevenção e repressão do tipo penal.
Ademais, injustificável o abrandamento de regime para início do
cumprimento da pena, pois preciso o § 2o, do art. 387, do Código de Processo
Penal, incluído pela Lei no 12.736, de 30.11.2012: “O tempo de prisão
provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no
estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de
pena privativa de liberdade”.
Tivesse JEAN sido condenado às penas de 08 anos e 01 dia, ou
mesmo 04 anos e 01 dia, com imposição, respectivamente, do regime fechado
ou semiaberto, com base única e exclusivamente nos montantes das penas
privativas de liberdade aplicadas, sem a menor sombra de dúvida, por força
dessa nova norma, até que se poderia dizer do seu direito a regime menos
rigoroso (semiaberto e aberto respectivamente), no entanto, no caso, o
regime fechado foi imposto não por circunstância meramente objetiva
decorrente do montante da pena privativa de liberdade aplicada, mas sim
levando em conta o caráter subjetivo decorrente das circunstâncias e natureza
do crime, não se apresentando suficiente, apenas por si, “O tempo de prisão
provisória ... para fins de determinação do regime inicial de pena privativa
de liberdade”, tornando-se necessário, para efeitos de imposição de regime
mais brando (com força de progressão de regime prisional), o preenchimento
de requisito de natureza subjetiva, como o bom comportamento mantido
durante a permanência no cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0000042-89.2017.8.26.0572
§
Caso não fosse essa a interpretação do novo texto legal, bastaria
então que um réu tivesse permanecido preso por um dia que fosse,
provisoriamente, para que já pudesse beneficiar-se desde logo com o regime
aberto, se a pena aplicada não fosse superior a 04 anos (art. 33, § 2o, “c”, do
Código Penal). Esse, sem dúvida, não é o sentido da nova Lei.
O tempo de prisão provisória, por si só, não autoriza concluir que
JEAN esteja em condições de iniciar o cumprimento de suas penas em
regime mais brando.
A questão, portanto, em toda sua extensão, deve ficar reservada
ao Juízo das Execuções Criminais.
Por fim, constato que foi possibilitado o apelo em liberdade.
Seguindo recente orientação do Plenário do Colendo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL que, no julgamento do Habeas Corpus
no 126.292/SP, em Sessão realizada aos 17.02.2016, por maioria de Votos,
entendeu que a possibilidade de início da execução da pena privativa de
liberdade após a confirmação da sentença em Segundo Grau, não ofende o
princípio constitucional da presunção de inocência, e uma vez fixado o
regime inicial fechado, deve ser expedido Mandado de Prisão, tão logo
esgotada a possibilidade de eventuais recursos ordinários, valendo consignar
que o art. 27, § 2o, da Lei no 8.038/90, prevê apenas efeito devolutivo aos
recursos dirigidos aos Tribunais Superiores.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por JEAN MARCOS RIBEIRO, qualificado nos autos, mantendo
a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. Expeça-se Mandado de
Prisão, assim que esgotada a possibilidade de eventuais recursos ordinários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 0000042-89.2017.8.26.0572
§
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)